Tribunal: TJMT
Processo: 1004871-69.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004871-69.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A. N. MORENO MILLECK - CNPJ: 11.522.667/0001-70 (AGRAVADO), ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA - CPF: 030.814.071-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC OBSERVADOS - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA
-
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1004871-69.2020.8.11.0003 movida contra
A. N. MORENO MILLECK E OUTRA
, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que não ficou demonstrada a inércia da Fazenda Pública, bem como a inobservância da regra do §1º do artigo 485 do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado com o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 160384651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1004871-69.2020.8.11.0003 movida contra
A. N. MORENO MILLECK E OUTRA
, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Nas razões recursais, pretende o agravante a reforma da decisão monocrática e, via de consequência, da sentença recorrida, para determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal, ao argumento de que não ficou demonstrada a inércia da Fazenda Pública, bem como que não foi observada a regra do §1º do artigo 485 do CPC, a ensejar a extinto o feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na CDA n. 201721764.

A inicial foi recebida em 23/04/2020, sendo determinada a citação da parte executada, que restou infrutífera em 26/01/2001. A Exequente foi intimada para se manifestar, no prazo legal, acerca da devolução da correspondência de citação, permanecendo inerte. Diante disso, a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código de Processo Civil). O Juízo a quo, em sentença proferida em 03/10/2021, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

A questão se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela Fazenda Pública, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...] § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu
, configurada a inércia do apelante, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 120.097/SP, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a "inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ". 2. Intimada pessoalmente a exequente para se manifestar, sob pena de extinção do feito, a apresentação tardia de resposta tem-se por configurada sua inércia, haja vista tratar-se de prazo peremptório. Precedentes: AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/06/2014; AgRg no REsp 1457991/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/09/2014; AgRg no REsp 1433885/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/06/2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no REsp 1435715/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014).

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido.” (N.U 0000126-27.2006.8.11.0012, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017).

Assim, resta comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para se manifestar e não cumpriu a determinação do Juízo no prazo, que cabe frisar é peremptório e deve ser seguido, o que configura sua inércia e o abandono da causa. Além disso, foi observado pelo Juízo a quo o disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023